Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINÍCIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos e aqueles formulados na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Contudo, antes da juntada dos documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça e do julgamento do recurso, a causídica do apelante informou o falecimento do autor, posteriormente comprovado pela certidão de óbito acostada aos autos (ID’s 33371949 e 37505723). O processo foi suspenso, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, e determinada a intimação dos sucessores (ID 39909008). As tentativas de intimação dos herdeiros por meio de carta com AR e por oficial de justiça restaram infrutíferas, razão pela qual a causídica pugnou pela realização de citação por edital (ID’s 39969436 a 41878362; e 4216511). Diante da não localização dos herdeiros do recorrente e em face ao disposto no artigo 313, §2o, do CPC, foi determinada a intimação por edital, no prazo de 30 dias (inciso III), com a publicação na forma do inciso II do artigo 257 do CPC. Para a hipótese de não serem encontrados os sucessores, foi determinada a nomeação da Curadoria Especial (ID 4310281). O edital foi publicado, sem que houvesse manifestação dos sucessores (ID 46496429). A Defensoria Pública sustentou a impossibilidade de exercer as atribuições de Curadoria Especial no caso, em face ao disposto nos artigos 72 e 671 do CPC (ID 48121786). Intimada a se manifestar a respeito da informação contida na certidão de óbito do suplicante, no sentido de que um dos herdeiros do de cujus é uma infante de nome B., de 04 anos de idade à época do falecimento, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da apelação (ID 48792926). É o relatório. Decido. O artigo 313, §2o, inciso II, do CPC, para a hipótese de falecimento do autor, quando não ajuizada ação de habilitação, dispõe que: “Art. 313 (...) (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. No caso, diante do falecimento do autor, após a interposição da apelação, o processo foi suspenso consoante determina o texto legal e foram envidados todos os esforços no sentido de localizar os sucessores. Nesse sentido, foram obtidas informações com a advogada que representava o falecido, das tentativas de contato telefônico com familiares, e de intimação dos sucessores por meio de carta com aviso de recebimento e, por fim, procedeu-se à intimação por edital. Entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas. Acrescente-se que o processo se encontra na fase recursal, com sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial e a reconvenção, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito, recomendada na parte final no inciso II do §2o do artigo 313 do CPC, para a hipótese de ausência de habilitação de herdeiros, não se amoldaria ao caso concreto. Lado outro, o princípio da razoável duração do processo, consagrado na Constituição Federal, impede o trâmite do processo por demasiado período. Desse modo, à luz de tal princípio e diante do improdutivo esgotamento dos meios para a localização dos sucessores do apelante falecido, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 313, §2o, inciso II, c/c artigo 76, §2o, inciso I, ambos do CPC, consoante delineado no parecer da Procuradoria de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil aduz que "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente". 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1708023, 07221953120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. ABALO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso (inciso II do § 2o do art. 76 do CPC.) 2. A Súmula no 227 do C. STJ dispõe que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." 3. Não obstante o reconhecimento da proteção conferida à pessoa jurídica, diante das diferenças existentes entre as entidades dotadas fictamente de personalidade e as pessoas físicas, inerentes à natureza de cada uma delas, a configuração do abalo moral da pessoa jurídica se difere do concernente à pessoa física. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a configuração de dano moral da pessoa jurídica decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta, o que não foi verificado no caso em comento 5. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora conhecido e desprovido. (Acórdão 1663833, 07141974620208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212